Tribunal: STF
Processo: ARE 1522108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CRUZADA INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.670/2018. LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO OU DÉBITO DE PERÍODO POSTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. FATO GERADOR DO CRÉDITO. DIVERSO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA HABILITAÇÃO PERANTE O FISCO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA FAZENDA NACIONAL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. APELO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e por ALTENBURG NORDESTE LTDA em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança " para declarar o direito da impetrante de proceder com a compensação cruzada do seu crédito tributário decorrente dos autos n. 0801422-16.2017.4.05.8500 (processo administrativo de habilitação de crédito n. 10166.744274/2021-16) com débitos apurados exclusivamente por meio do sistema e-Social " (id. 4058500.6822288)



    2. Em suas razões do apelo, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) defende, em breve síntese, que a compensação cruzada autorizada na sentença recorrida, referente ao indébito tributário reconhecido no Processo 0801422-16.2017.4.05.8500, deve se limitar unicamente aos créditos cujo período de apuração seja posterior à adoção do sistema e-Social, nos exatos termos do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 (id. 4058500.7010564).



    3. O contribuinte, por sua vez, interpõe seu apelo alegando ser indevida a limitação imposta na sentença no sentido de impedir a extinção dos débitos apurados antes da utilização do sistema eSocial por meio da compensação cruzada (id. 4058500.6905328).



    4. O cerne da questão posta nos recursos consiste em decidir sobre a possibilidade da compensação cruzada envolvendo tanto o crédito tributário cujo período de apuração é anterior à utilização do sistema eSocial como o débito referente ao citado período.



    5. De início, convém esclarecer que, não obstante o crédito tributário que se pretende restituir por meio de compensação pela via administrativa tenha sido judicialmente reconhecido como devido no Processo 0801422-16.2017.4.05.8500, cujo trânsito em julgado se deu posteriormente à utilização do sistema eSocial (em 17/10/2020), o indébito engloba período de apuração anterior, sendo importante para a análise do direito à compensação cruzada a data do fato gerador/período de apuração, e não a data do reconhecimento judicial do crédito em favor do contribuinte. Isso porque, em caso de compensação tributária cruzada, o art. 74 da Lei nº 9.430/1996 impõe que sejam observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, de cuja leitura se extrai que a legislação tributária, quando faz referência a "período de apuração", alude à data do vencimento da obrigação, não se podendo proceder à compensação cruzada do débito de período anterior somente porque o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o indébito é posterior à implementação do eSocial. Precedente: TRF5 - Processo 0800585-43.2021.4.05.8201, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 25/11/2021.



    6. Com efeito, o art. 26-A, § 1º, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n. 11.457/07, destina-se especificamente à manutenção das vedações à compensação cruzada (aproveitamento de créditos de contribuições previdenciárias para compensação de débitos de outros tributos federais, e vice-versa) envolvendo débitos e créditos anteriores à inovação veiculada pela Lei n. 13.670/2018.



    7. Portanto, como a Lei n. 13.670/2018 estabeleceu dentre os requisitos específicos para a compensação cruzada a necessidade de que tanto os débitos como os e créditos a se compensarem se refiram a período de apuração posterior ao eSocial, impõe-se reconhecer a vedação à compensação cruzada nos moldes autorizado na sentença.



    8. Apelação da FAZENDA NACIONAL e remessa necessária providas para afastar a possibilidade de compensação cruzada envolvendo créditos cujo período de apuração seja anterior à utilização do eSocial. Apelação da ALTENBURG NORDESTE LTDA improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV, e 93, inciso, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente